Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0706018-29.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO DO BRASIL Agravado: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil, objetivando a reforma da r. decisão que reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o tema, bem como reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder por eventuais diferenças de valores depositados em conta PASEP, e manifestou-se quanto à prescrição. Nas razões de Id. Num. 14946333, o recorrente alega, em síntese, que é mero depositário, não sendo responsável, atribuição que recaí a União, uma vez que o Conselho Diretor do Fundo de Participação do PIS-PASEP não possui personalidade jurídica. Nesse sentido, a competência para processar e julgar o caso seria da União, devendo, os autos, serem remetidos à Justiça Federal. No que tange a prescrição, alega que o termo inicial deve ser o do último depósito, ainda em 1988. Requer, assim, inclusive liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É o relato do necessário. Decido. Verifico, no caso dos autos, tratar-se de tema amplamente pacificado tanto nesta e. corte do TJDFT, bem como no c. STJ. No que tange à competência da Justiça Estadual para apreciar e julgar o tema, que está totalmente associada à legitimidade do Banco do Brasil, deve-se privilegiar o entendimento consagrado na Súmula no 42 do STJ, em que assentou-se que "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento". Ademais, no que tange ao ponto da decisão que apreciou a prescrição, o tema não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. P. I.